Tribunal: TJDFT
Processo: 0721142-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MANOBRA DE CONVERSÃO. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE ESTAVA NA ROTATÓRIA. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.980,43, em razão dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a verdadeira dinâmica do acidente foi uma colisão dos veículos causada por imprudência do recorrido, que não observou que a recorrente contornava a rotatória e colidiu a moto com a parte traseira lateral do seu automóvel. Afirma que o recorrido apresentou apenas um orçamento para justificar os danos materiais, sem comprovar que todos os itens orçados resultaram exclusivamente do acidente. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a dinâmica dos fatos narrados e a eventual responsabilidade da recorrente pela reparação dos prejuízos materiais decorrentes da colisão entre os veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação de hipossuficiência está corroborada pelo documento de ID 67704515.
5. Segundo dispõem os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, dando preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
6. Ainda, conforme o artigo 29, inciso III, alínea “c” do Código de Trânsito Brasileiro, o veículo que já estiver circulando na rotatória tem preferência de passagem.
7. Na hipótese dos autos, infere-se que o acidente ocorreu em uma rotatória próxima a SHCN EQN 106/107 e que, pelas fotografias das avarias nos veículos, a motocicleta da parte recorrida encontrava-se na rotatória ocasião em que foi surpreendida pelo veículo da parte recorrente que entrou na rotatória sem o devido cuidado, vindo a colidir com a moto do autor. Tal dinâmica é corroborada pelos danos na dianteira da moto e na lateral traseira esquerda da recorrente, e nas condições da via em que trafegavam.
8. Considerando a preferência do recorrido em seguir adiante na rotatória em que já trafegava, caberia à recorrente produzir prova suficiente de que ele concorreu para o evento danoso (art. 373, inciso II, do CPC), o que não restou demonstrado nos autos. Como bem pontuou a sentença recorrida “a requerida não impugnou a alegação de que o autor estava na rotatória, porquanto apenas afirmou que não sabe de onde ele veio”.
9. Deste modo, presentes o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deverá a parte recorrente ser responsabilizada pelo acidente, gerando, portanto, a obrigação de indenizar os prejuízos materiais suportados pela parte recorrida, na forma prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
10. No que diz respeito ao valor a ser indenizado, constata-se que a sentença considerou, para fins de fixação da indenização, o orçamento apresentado pelo recorrido (ID 67704402). A alegação de que não há nos autos comprovação de que todos os itens orçados resultaram exclusivamente do acidente não é suficiente para impugnar os valores apresentados no orçamento do recorrido, haja vista que cabia à recorrente demonstrar documentalmente a ausência de nexo entre os reparos e as avarias do veículo, ônus do qual não se desincumbiu.
11. O valor fixado pelo juízo de origem tem suporte no acervo probatório colacionado e cumpre a função de reparar os prejuízos causados, sem causar enriquecimento ilícito de uma das partes. A sentença, portanto, não merece reparo.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente com o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça a que faz jus a recorrente.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, II; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 34, 36, 29, III.